Tribunal: TJPA
Processo: 0805276-26.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805276-26.2022.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE FELICIANO COSTA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM VERBA HONORÁRIA EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RE 1.140.005/TEMA 1002 DO STF. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em decorrência do falecimento do autor, ocorreu a perda do interesse de agir, tendo em vista que o direito pleiteado é personalíssimo e intransmissível, não sedo aproveitado por terceiros. Diante de tal quadro, correta a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IX, CPC), restando prejudicada a análise do mérito da remessa necessária;

2.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública;

3.
De acordo com o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002)
“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
”;

4
. Frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - Tema 1002 do STF;

5.

Recurso desprovido, nos termos da fundamentação. Remessa necessária prejudicada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessária
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

proposta por
JOSE FELICIANO COSTA ROCHA
em face do ora apelante.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação com o objetivo de compelir o Estado do Pará ao fornecimento de internação hospitalar para tratamento de insuficiência renal aguda, com especialidade em nefrologia.

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes termos:

“(...)
3. DISPOSITIVO

Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso IX do CPC.

Isento o réu de custas.

Ante o princípio da causalidade, que orienta o ônus da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários de 10% do valor da causa, a ser revertido a fundo próprio da Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas legais.
“

Diante da insatisfação com os termos da decisão, o ente estadual interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 15843386 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, resumidamente, o advogado do ente apelante sustenta que a sentença singular que condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários em face da Defensoria Pública, não se coaduna com a jurisprudência do STJ, em especial, com a Súmula 421.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença afastando a condenação dos honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id nº

15843390 - Pág. 2).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 15920321 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer se manifestando pela não admissão da Remessa Necessária, e quanto ao mérito do recurso, se absteve de se manifestar (id nº 16149820 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em decorrência do falecimento do autor, ocorreu a perda do interesse de agir, tendo em vista que o direito pleiteado é personalíssimo e intransmissível, não sedo aproveitado por terceiros. Diante de tal quadro, correta a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IX, CPC), restando prejudicada a análise do mérito da remessa necessária.

MÉRITO

O cerne da questão diz respeito à condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial (REsp) nº 1.108.013/RJ, no âmbito do Tema 128, conforme o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"

Esse entendimento foi consolidado por meio da criação do enunciado nº 421 da Súmula do STJ (DJe 11/03/2010). Isso porque anteriormente havia a interpretação de que, ao ser o autor assistido pela Defensoria Pública Estadual, a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais resultaria em confusão entre as entidades pagadora e beneficiária, ambas integrantes da mesma pessoa jurídica de direito público.

No
julgamento do mérito do REsp nº 1.199.715/RJ, Tema nº 433, DJe 12/04/2011, o STJ fixou a seguinte tese: "
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública."

Entretanto, após a promulgação da
Emenda Constitucional nº 80/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu de maneira diversa:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA.
(...) 6.
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MESMO ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE APÓS
EC 80/2014.
7.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 8. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC).
9.
AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA DO ART.
1.021, § 4º,
DO
CPC,
NO PERCENTUAL DE
5%
DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.”
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).

Por conseguinte, encerrando a discussão acerca da possibilidade ou não de a pessoa jurídica, à qual se encontra vinculada a Defensoria Pública, ser condenada em honorários advocatícios de sucumbência em prol do mencionado órgão, o Pretório Excelso, no recente julgamento do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002 - fixou as seguintes teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

No âmbito do mencionado julgamento, salientou-se, entre outros fundamentos, a superação da tese relacionada ao enquadramento no instituto da confusão, conforme disposto no art. 381 do Código Civil
.
Destaco os trechos pertinentes do referido
decisum:

“
31. (...) As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo
”

(...)

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36. A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas
.

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

Desse modo, nota-se que houve a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente consolidado, o qual se fundamentava na Súmula 421 e em precedentes vinculantes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, é relevante mencionar os recentes julgados deste ilustre Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO QUE COMBATE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- “1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803483-23.2020.8.14.0039 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em
30/10/2023
)

READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE 1140005/RJ, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PARADIGMA DO TEMA 1002. READEQUO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO Nº 14221381, APENAS PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A PAGAR AS VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, NO PATAMAR DE 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002959-69.2017.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ressalta-se, ainda, que não é preciso aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente estabelecido em recursos repetitivos ou de repercussão geral. Senão vejamos:

DESNECESSIDADE DE AGUARDAR-SE A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO OU O TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE SÃO DE OBSERVÂNCIA IMEDIATA
. (RCL 56588 AGR, RELATOR(A): GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-S/N DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

ESTA CORTE SUPERIOR, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POSSUI O ENTENDIMENTO SÓLIDO NO SENTIDO DE SER DESNECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A APLICAÇÃO DO PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL.
(AGINT NO RESP N. 1.841.434/SP, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 21/8/2023, DJE DE 23/8/2023.)

Assim, no caso, é possível a condenação do Estado do Pará ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Por fim, frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - TEMA 1002 do STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto
, nos termos da fundamentação. Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2023